Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705690-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESTADO DE GOIÁS RECORRIDO: VANIELSON FRANCIS MARTINS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA ESTADO MEMBRO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC, “se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 2. Tratando-se os autos de origem de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante. Além disso, não se observa que a norma delineada no art. 53, IV, “a”, do CPC, concernente à competência do foro do local dos fatos em ação de reparação de danos, prevaleça sobre a discricionariedade conferida ao autor no art. 52, parágrafo único, do diploma processual civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, asseverando que sobredito preceito infraconstitucional deve receber interpretação conforme a Constituição, a fim de se reconhecer que poderá o autor da demanda propor sua ação judicial no foro do seu domicílio, desde que este esteja situado dentro do território do Estado-membro, o que não corresponde à realidade dos presentes autos, porquanto a parte contrária, domiciliada no Distrito Federal, pretende discutir atos imputados a agentes públicos do Estado de Goiás. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 125, caput e § 1o, da CF, enfatizando a incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a demanda de origem e, por conseguinte, ser hipótese de encaminhar os autos à vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, local da ocorrência dos fatos alegados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] tratando-se os autos de origem de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante” (ID. 25852305 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ. 4. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido, confira-se, por oportuno, a decisão monocrática proferida no CC 181.068/RS (Ministro HERMAN BENJAMIN, 3/12/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 125, caput e § 1o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016